Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715592-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUAN FONSECA DE MEDEIROS, TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., LUAN FONSECA DE MEDEIROS D E C I S Ã O O pagamento da condenação e a concordância com o valor DEPOSITADO são condutas que denotam renúncia tácita do direito de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Nesse quadro, certifique, a secretaria, o trânsito em julgado do acórdão, e após remeta o processo à origem. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J